Tribunal: TJSP
Processo: 0005200-57.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005200-57.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARCELO DA CONCEIÇAO SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, para o fim de promover o custodiado MARCELO DA
CONCEIÇÃO SOUZA ao regime prisional semiaberto. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005200-57.2020.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No: 42.043
AGRAVO No: 0005200-57.2020.8.26.0496 Ribeirão Preto
AGRTE.: MARCELO DA CONCEIÇÃO SOUZA
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Indeferimento do
pedido de progressão de regime - Presentes os
requisitos legais
Laudo criminológico que
concluiu de modo favorável à concessão do
benefício Agravo provido.
Trata-se de agravo interposto por MARCELO
DACONCEIÇÃO SOUZA nos autos de execução que se processam perante
o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ - da Comarca de Ribeirão Preto,
porque entende injusta a r. decisão de fls. 30/35, que indeferiu seu pedido de
progressão ao regime semiaberto (fls. 01/06).
Processado o recurso, manifestou-se o agravado
pelo provimento do agravo (fls. 40/42). Mantida a orientação traçada (fls. 43),
opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo (fls.
52/53).
É o breve registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005200-57.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Postula o agravante a reforma da decisão,
alegando, em síntese, estarem preenchidos os requisitos legais exigidos
para que lhe seja deferida progressão ao regime semiaberto.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, verifica-se que o agravante cumpriu o
lapso temporal mínimo necessário e ostenta bom comportamento carcerário,
não tendo vindo aos autos nenhuma informação acerca de eventual falta
suficiente a obstar o deferimento de sua pretensão (Boletim Informativo, fls.
23/27).
Ademais,
após
a
realização
de
exame
criminológico pelo sentenciado, verifica-se que sua conclusão resultou
favorável à concessão da progressão de regime, conforme bem observou a
ilustre representante do Ministério Público Dra. Tânia de Andrade a fls. 41:
“(...) o exame criminológico de fls. 243/247 constatou
que o sentenciado, embora negue a maioria dos delitos, arrependesse de ter se
envolvido com as drogas, assume a responsabilidade sobre seus atos e
demonstra razoável compreensão dos aspectos de realidade, sendo capaz de
lidar satisfatoriamente com as emoções no que se referem à percepção,
sentimentos e pensamentos, apresenta autocrítica razoável em relação a suas
ações, faz uma reflexão aceitável a respeito de sua situação passada, atual e
futura, os valores internos estão preservados, vem se mantendo adequado à
terapêutica penal como meio de ressignificar as diretrizes de sua vida, tanto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005200-57.2020.8.26.0496 -Voto no
4
psicólogo concluiu que não há nada a nível psicológico que impeça o
sentenciado de receber a progressão pretendida e, ainda, a conclusão da
Comissão Técnica de Classificação se manifestou pela concessão do benefício,
sendo, portanto, o exame criminológico favorável”.
Dessa forma, fica evidente que o sentenciado
preenche o requisito de ordem subjetiva.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo, para o fim
de promover o custodiado MARCELO DA CONCEIÇÃO SOUZA ao
regime prisional semiaberto.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator